Tribunal: TJMT
Processo: 1045791-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1045791-23.2022.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – ESTADO DO MATO GROSSO
Recorrente: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
Recorrido: MARIA MEIRE DA SILVEIRA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NULIDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE COBRANÇA CONTRATUAL. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, na qual o juízo reconheceu a revelia da parte ré, decretou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, extinguindo seus efeitos desde a data de sua assinatura, e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. A recorrente alega que não conseguiu participar da audiência devido à falta de autorização da Juíza Leiga para o ingresso através do aplicativo Teams.
3. Argumenta que os itens do contrato, que fundamentam a cobrança do valor estipulado, foram devidamente cumpridos, sustentando a manutenção tanto do contrato quanto da cobrança.
4. A recorrida alega ter sido enganada pela recorrente, que teria prometido redução na parcela do financiamento do veículo e análise gratuita do caso, resultando na cobrança de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) pelos serviços.
5. A parte recorrente, mesmo devidamente citada, deixou de comparecer à audiência, sendo declarada revel e aplicada a confissão ficta.
6. Não há demonstração de dano moral.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045791-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MEIRE DA SILVEIRA - CPF: 581.471.791-20 (RECORRENTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024